Tribunal: TJSP
Processo: 0043630-63.2017.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de omissão no julgado. Vício inexistente. 1. Os embargos de declaração, ainda que com o escopo de prequestionamento, visando a interposição de recurso extraordinário ou especial, pressupõem que haja, na decisão embargada, omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. 2. O acórdão não precisa rebater, um a um, todos os argumentos lançados pelas partes, bastando

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de omissão no julgado. Vício inexistente. 1. Os embargos de declaração, ainda que com o escopo de prequestionamento, visando a interposição de recurso extraordinário ou especial, pressupõem que haja, na decisão embargada, omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. 2. O acórdão não precisa rebater, um a um, todos os argumentos lançados pelas partes, bastando que as razões utilizadas sejam suficientes para assentar a decisão. 3. A irresignação externa simples inconformismo com o mérito da decisão hostilizada, para o qual os embargos de declaração não são instrumento processual adequado, porquanto não se prestam a uma nova valoração da causa. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0043630-63.2017.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA FERNANDA ZERBINATI, é embargado COLENDA 14a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0043630-63.2017.8.26.0050/50000 -Voto no
2
Voto no 13.846
Embargos de Declaração. Alegação de omissão no julgado. Vício
inexistente. 1. Os embargos de declaração, ainda que com o
escopo de prequestionamento, visando a interposição de recurso
extraordinário ou especial, pressupõem que haja, na decisão
embargada, omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. 2.
O acórdão não precisa rebater, um a um, todos os argumentos
lançados pelas partes, bastando que as razões utilizadas sejam
suficientes para assentar a decisão. 3. A irresignação externa
simples inconformismo com o mérito da decisão hostilizada, para
o qual os embargos de declaração não são instrumento processual
adequado, porquanto não se prestam a uma nova valoração da
causa. Embargos de declaração rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos
contra acórdão que negou provimento a apelação manejada pela defesa,
mantendo a condenação da embargante pelo crime de apropriação indébita.
Alega-se, em suma, omissão no julgado.
É o relatório.
2. Nada há por declarar.
3. Na dicção do artigo 619, do Código de Processo
Penal, os embargos de declaração são cabíveis quando o julgado padecer de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Mesmo para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração somente podem ser
manejados na hipótese de existir algum destes vícios (STJ, EDcl no AgRg na
AR no 3.204, rel. Min. Castro Meira; EDcl nos EDcl no Agravo em
Recurso Especial no 297.064, rel. Min. Raul de Araújo; EDcl nos EDcl no
AgRg no Recurso Especial no 1.164.175, rel. Min. Napoleão Nunes Maia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0043630-63.2017.8.26.0050/50000 -Voto no
3
Filho).
4. Pois bem, o aresto, de forma fundamentada, não
divisou vício no procedimento adotado pelo magistrado. Pontuou que a
hipótese comportava a aplicação da regra prevista no artigo 383, do Código
de Processo Penal, não havendo previsão legal para que o juiz desse prévia
vista dos autos à defesa, no caso de “emendatio libelli”.
Em suma, a decisão embargada analisou a questão.
Aliás, as considerações expendidas pela embargante
- quando alude a outras “possibilidades”
são, a bem da verdade,
incompatíveis com a orientação abraçada pelo aresto.
Não se entrevê, pois, omissão a ser suprida.
Cabe ter em mente que, endossando orientação que
já vinha da algum tempo, em matéria de motivação de decisões judiciais, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que “o artigo 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que
sejam corretos os fundamentos da decisão” (Repercussão Geral na
Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791.292, rel. Min.
Gilmar Mendes). Mais explicitamente, “o magistrado não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão”
(STF, EMB.DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO no 783.824, rel. Min. Luiz Fux).
No mesmo sentido, assentou o Superior Tribunal
de Justiça que ” nos termos da jurisprudência desta Corte, o órgão
julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0043630-63.2017.8.26.0050/50000 -Voto no
4
pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o
julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento
fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação
infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte”
(AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL no 361.053, rel. Min.
Moura Ribeiro).
Nem cabe exigir que a decisão judicial examine a
causa à luz dos dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte.
Com efeito, “o magistrado não está obrigado a responder,
pormenorizadamente, as questões trazidas, citando os dispositivos legais
e constitucionais invocados pelo recorrente se já decidiu a questão sob
outros fundamentos” (STJ, AgRg no REsp no 1.220.895, rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura).
Na realidade, a irresignação externa simples
inconformismo com o mérito da decisão hostilizada, para o qual os embargos
de declaração não são instrumento processual adequado, porquanto não se
prestam a uma nova valoração da causa.
5. Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração.
LAERTE MARRONE
Relator